Tribunal: STF
Processo: HC 210148
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e corrupção ativa. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 711.640, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 27.09.2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 333 do Código Penal. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 711.640, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a pequena quantidade da droga apreendida em poder do paciente (2,8 g de maconha). 



5. Prossegue a narrativa para afirmar que “a quantidade e a forma como foram localizadas as drogas indicam posse para consumo próprio”. Por fim, ressalta que “a defesa juntou aos autos documentos que atestam o exercício de atividade lícita pelo paciente, e que comprovam que a companheira dele está em gravidez de risco”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8.  O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque, embora a quantidade da droga não impressione, “o acusado é reincidente específico (...) que se encontra em meio aberto de cumprimento de pena” (trecho do decreto prisional). Não bastasse isso, pontuo que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas e também pelo crime de corrupção ativa.



10. Por fim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



     Brasília, 13 de dezembro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator